Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-38.2023.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018612-38.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO NILSON OLIVEIRA CESAR - CPF: 622.026.333-24 (APELANTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
–
LEI DE DROGAS (LEI N. 11.343/06)

– APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS

–

PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

–

ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS
– PROVAS SUFICIENTES
QUANTO
À

DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS –
INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006

(
Enunciado
Orientativo
n. 30 da TCCR/TJMT).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Apelação Crimina
l
interpost
a
por
ANTÔ
NIO NILSON OLIVEIRA CESAR

em desfavor da sentença pro
latada

pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop

(MT) que
, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou
o
ré
u
pela
prática do crime previsto no art.
33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06
,
à pena privativa de liberdade de 0
5
(
cinco)
anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
bem como
ao pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
(Id.
234328773
)
.

Nas razões recursais,
a defesa pugna
pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da
Lei n. 11.343/06
,
em sua fração máxima
(Id. 234328778).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso refuta
a tese defensiva

pugnando pelo desprovimento do recurso
(I
d.
234328780
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer d
o d. Procurador
de
Adriano Augusto
Streicher
d
e Souza
, manifesta-
pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença pro
latada
pelo magistrado de origem (Id. 234532667).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
ou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
241618660
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO NILSON OLIVEIRA CESAR contra sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(MT)
,
sendo que
a pretensão
recurso
se restringe à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo
à
análise
do pedido.

D
o pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.3
43/06):

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no
§ 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifos meus).

O
juízo
de origem deixou de aplicar a referida
minorante
,
fundamentando:

“
A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena

prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1
º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa”.

Na espécie, verifica-se que o acusado é primário, tem bons

antecedentes, porém, restou claro nos autos que se dedicava a prática de crimes, tanto pela

extração de dados do celular do acusado, onde se constata a comercialização de cocaína, como

pela própria confissão do réu de que já havia guardado em depósito drogas em outras

oportunidades.

Deste modo, não estando presentes os requisitos legais, indefiro a

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante do complexo probatório jungido aos autos, concluo que a

condenação de ANTONIO NILSON OLIVEIRA CESAR como incurso nas disposições do artigo

33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, uma vez que não permanece qualquer

dúvida sobre esta acusação, não havendo espaço para o decreto absolutório com base no

princípio
in dubio pro reo
”
.
(Id.
225770697
)

(grifos meus)
.

Mostra-se plenamente acertada a decisão pro
latada
pela instância de origem
.

Conforme consta no
Termo de Apreensão, foram apreendidas 07 (sete) porções de cocaína, totalizando uma massa bruta de 407,77g (quatrocentos e sete gramas e setenta e sete centigramas), 03 (três) aparelhos
celulares, 02 (duas)
balanças de precisão e a quantia de R$ 1.072,00 (mil e setenta e dois reais) em espécie,
evidenciando-se tratar-se de itens que indicam a dedicação à traficância
,
tudo
localizado
na residência do apelante, na qual residia sozinho
(Id. 225770236).

Verifica-se, ainda, que o resultado do Laudo Pericial Criminal confirmou que a sub
stância apreendida
trata-se
de
c
ocaína e que tais
materiais
estavam
acondicionados em embala
gens plásticas (Id. 234328709).

Além disso, verifica-se que nos depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram diretamente nas investigações que
culminaram
na prisão em flagrante do apelante, foi afirmado tanto na fase policial quanto em juízo que o apelante integra a organização criminosa Comando Vermelho (CV), sendo, inclusive, investigado pela suposta participação em um
crime de
homicídio
contra
vítima
também ligada à referida facção
(Id.
234328761
)
.

O
apelante, ao ser ouvido em juízo,

incialmente negou
a prática do crime, porém ao final relata que já armazenou drogas em sua residência em outras
oportunidades
(Id.
234328761
)
.

Não menos
importante, constam
nos autos conversas e fotos extraídas do celular do apelante que evidenciam seu envolvimento com a prática criminosa

(Id.
234328761
).

Assim,
conforme devidamente ressaltado pelo magistrado de primeira instância, ficou comprovado nos autos que o apelante se envolvia ativamente na prática de crimes, evidenciado tanto pelos depoimentos dos policiais quanto pela apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico em sua residência. Além disso, a análise dos dados extraídos de seu celular revelou a comercialização de cocaína, reforçada pela confissão do réu
que, em outras ocasiões, já havia armazenado drogas
em sua residência.

P
or meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015
, este Tribunal firmou o Enunciado
Orientativo
n. 30 da TCCR/TJMT
, consolidando
que a
quantidade, existência de apetrechos e a
forma de acondicionamento da droga
são

fundamento
s
idôneo
s

a
evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

“A
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante do contexto fático apresentado, conclui-se que o apelante não faz jus à redução de pena prevista para o tráfico privilegiado, visto que as evidências indicam sua atuação ativa, consciente e organizada no tráfico de drogas, o que refuta a tese defensiva de ausência de provas.

Dessa forma, é inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Por todo o exposto
,
em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Antônio
Nilson de Oliveira

mantendo
na íntegra

os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024